Tribunal: TCU
Processo: 017.640/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7546/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.640/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Lima Magalhães Andrade (XXX.509.858-XX); Ana Lucia Freire (XXX.607.369-XX); Angela Ribeiro da Silva (XXX.571.537-XX); Eneida Lebre de Assis Pacheco (XXX.695.048-XX); Gabriel Pereira Lima (XXX.861.714-XX); Ilona Patricia Freire Rech (XXX.992.509-XX); Janete Maria Luiz Aragao (XXX.689.607-XX); Lucinda Lima Ribeiro (XXX.297.347-XX); Maria Antonia de Lima Ribeiro (XXX.571.377-XX); Maria Lucia Ribeiro da Silva (XXX.257.477-XX); Vilma Lima Ribeiro (XXX.606.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.